Tribunal: TRF3
Processo: 0008542-57.2015.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
127/608)

0008542-57.2015.4.03.6112

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008542-57.2015.4.03.6112

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: MARCIO BRITO ESTEVAM JUNIOR

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENS E DIREITOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu a ilegitimidade passiva de autoridade fiscal e, no mérito, denegou a segurança, mantendo o arrolamento administrativo de bens e direitos do impetrante. O pedido consistia na anulação do arrolamento realizado com fundamento no art. 64 da Lei no 9.532/1997, em razão de sua inclusão como responsável solidário em procedimento fiscal.

2. O apelante sustenta a ilegalidade de sua inclusão no polo passivo do procedimento fiscal, a ausência de decisão administrativa definitiva, a responsabilidade tributária da sucessora empresarial, a suficiência patrimonial desta e a inconstitucionalidade do arrolamento administrativo. Requer a reforma da sentença para concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o arrolamento administrativo de bens pode ser mantido na pendência de discussão administrativa do crédito tributário; (ii) saber se a alegada responsabilidade tributária da sucessora afasta o arrolamento em relação a outro sujeito passivo; e (iii) saber se há ilegalidade ou inconstitucionalidade na medida de arrolamento prevista no art. 64 da Lei no 9.532/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória. A análise limita-se à verificação de ilegalidade manifesta do ato administrativo impugnado.

5. O arrolamento de bens, previsto no art. 64 da Lei no 9.532/1997, constitui medida acautelatória de acompanhamento patrimonial. Não implica indisponibilidade, bloqueio ou constrição de bens. Impõe apenas o dever de comunicação ao Fisco em caso de alienação ou oneração.

6. A pendência de impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não impede a adoção do arrolamento. A medida prescinde de constituição definitiva do crédito, desde que presentes os requisitos legais.

7. A alegação de responsabilidade tributária da sucessora, com fundamento no art. 133 do CTN, não afasta automaticamente a sujeição passiva de outros responsáveis indicados no procedimento fiscal. As responsabilidades possuem fundamentos distintos e podem coexistir.

8. A existência de patrimônio suficiente da sucessora não impede o arrolamento de bens de outro sujeito passivo formalmente indicado. A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem.

9. A caracterização da responsabilidade solidária exige demonstração de interesse jurídico no fato gerador. Não decorre de mera relação familiar, societária ou econômica. No caso, a autoridade fiscal indicou elementos concretos que justificam, em tese, a inclusão do impetrante como responsável solidário.

10. As alegações do apelante não afastam, de plano, a motivação administrativa do arrolamento. A controvérsia demandaria dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

11. Não se verifica ilegalidade ou inconstitucionalidade na medida de arrolamento, que possui natureza informativa e não viola, por si só, direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O arrolamento administrativo de bens, previsto no art. 64 da Lei no 9.532/1997, possui natureza acautelatória e não implica indisponibilidade patrimonial. 2. A pendência de discussão administrativa do crédito tributário não impede a realização do arrolamento. 3. A responsabilidade tributária de sucessor não exclui, automaticamente, a de outros sujeitos passivos indicados no procedimento fiscal. 4. A aferição da responsabilidade solidária demanda análise fático-probatória incompatível com o mandado de segurança.”

Legislação relevante citada: CF/1988; CTN, art. 124, I; CTN, art. 133; CTN, art. 151, III; Lei no 9.532/1997, art. 64; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.679.321/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.511.682/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/10/2016; STJ, AgRg no REsp 1.535.048/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08/09/2015; TRF 3a Região, ApCiv 5002976-49.2018.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 29/03/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0008542-57.2015.4.03.6112

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: MARCIO BRITO ESTEVAM JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE WAGNER BARRUECO SENRA FILHO - SP220656-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Márcio Brito Estevam Junior em face de sentença proferida em mandado de segurança, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente, excluindo-o do polo passivo, e, no mérito, denegou a segurança pleiteada, julgando improcedente o pedido de anulação do arrolamento administrativo de seus bens e direitos (ID 90094856 - págs. 17/26).

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que foi indevidamente incluído no polo passivo do procedimento fiscal no 0810500.2015.00034, por suposta responsabilidade solidária de fato em relação a débitos atribuídos à empresa Agropastoril Estevam Ltda., sem que houvesse decisão administrativa definitiva acerca da matéria. Afirma que eventual responsabilidade pelos débitos tributários caberia à sucessora JBS S/A, que teria adquirido o fundo de comércio da Agropastoril Estevam Ltda., assumido seus empregados, prosseguido na exploração da mesma atividade econômica e impedido a alienante de atuar no mesmo ramo, nos termos do art. 133 do CTN. Alega, ainda, que a JBS S/A possui patrimônio suficiente para garantir o crédito tributário, razão pela qual não estariam preenchidos os requisitos legais para o arrolamento de seus bens. Sustenta, por fim, a inconstitucionalidade e ilegalidade do arrolamento administrativo previsto na Lei no 9.532/1997 e disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 1.565/2015, por violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, ao direito de propriedade e ao sigilo fiscal, especialmente porque o crédito ainda estaria pendente de discussão na esfera administrativa. Requer a reforma da sentença, com a concessão da segurança (ID 90094856 - págs. 37/88).

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Eg. Corte Regional (ID 90094856 - págs. 137/145).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (ID 90094856 - pág. 148).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço da presente apelação e passo ao respectivo exame.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade do arrolamento administrativo dos bens e direitos do impetrante, realizado com fundamento no art. 64 da Lei no 9.532/1997, em razão de sua inclusão no polo passivo de procedimento fiscal como responsável solidário, bem como à análise da suficiência das alegações de pendência de discussão administrativa, responsabilidade tributária da sucessora JBS S/A, existência de patrimônio suficiente da sucessora e inconstitucionalidade da medida para afastar o ato impugnado.

O mandado de segurança é meio processual apto à impugnação de ato administrativo reputado ilegal ou abusivo, desde que a pretensão esteja amparada em prova pré-constituída. No caso, contudo, a via mandamental não comporta dilação probatória destinada a reexaminar, em profundidade, as conclusões do procedimento fiscal quanto à existência, ou não, de responsabilidade tributária do impetrante. Assim, a análise deve se restringir à presença de ilegalidade manifesta no arrolamento administrativo impugnado.

O arrolamento administrativo de bens e direitos encontra previsão no art. 64 da Lei no 9.532/1997, segundo o qual a autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento sempre que o valor dos créditos tributários de responsabilidade do sujeito passivo for superior aos limites legalmente estabelecidos.

Trata-se de medida de natureza acautelatória e informativa, voltada ao acompanhamento patrimonial do sujeito passivo, sem importar, por si só, em indisponibilidade, bloqueio ou constrição dos bens. O arrolamento não impede o uso, a alienação ou a oneração do patrimônio, impondo apenas o dever de comunicação ao Fisco em caso de transferência, alienação ou oneração dos bens ou direitos arrolados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a medida prevista no art. 64 da Lei no 9.532/1997 não acarreta indisponibilidade patrimonial e não depende da conclusão definitiva do processo administrativo fiscal, bastando a constituição do crédito tributário e a presença dos requisitos legais. A impugnação administrativa pode suspender a exigibilidade do crédito, mas não impede a adoção de medida administrativa de acompanhamento patrimonial. Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. ARROLAMENTO DE BENS. LEI 9.532/1997. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a existência de impugnações administrativas nos procedimentos fiscais, apesar de acarretar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, não obsta a realização do arrolamento fiscal. (...)". (REsp n. 1.679.321/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.) - grifei.

No mesmo sentido, esta Eg. Terceira Turma reconhece a legalidade e constitucionalidade do arrolamento administrativo de bens, por se tratar de providência que não configura constrição patrimonial, mas simples acompanhamento do patrimônio do sujeito passivo, sem violação, por si só, ao direito de propriedade, ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal ou ao sigilo fiscal:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 135 CTN. ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. ARTIGO 64 DA LEI No 9.532/97. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER SIGILOSO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (...)

Não implica qualquer gravame ou restrição ao uso, alienação ou oneração dos bens e direitos do contribuinte, mas apenas, por meio de registro nos órgãos competentes, resguarda a Fazenda contra interesses de terceiros, assegurando a satisfação de seus créditos.

Acarreta ao sujeito passivo da obrigação tributária apenas o ônus de informar o Fisco quanto à celebração de ato de transferência, alienação ou oneração dos bens ou direitos arrolados- sob pena de indisponibilidade por medida cautelar fiscal - sendo desnecessária, assim, a constituição definitiva do crédito tributário para sua decretação.

Trata-se de medida prevista legalmente e amplamente amparada pela jurisprudência pátria, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. (...)".

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002976-49.2018.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 29/03/2022, Intimação via sistema DATA: 25/04/2022)

Assim, a alegação de que o crédito tributário ainda se encontrava pendente de apreciação definitiva na esfera administrativa não é suficiente para afastar o ato impugnado. A pendência administrativa pode suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, III, do CTN, mas não impede a adoção de medida acautelatória de acompanhamento patrimonial, desde que presentes os requisitos legais do art. 64 da Lei no 9.532/1997.

Também não procede a tese de que a responsabilidade tributária da JBS S/A, na qualidade de sucessora da Agropastoril Estevam Ltda., conduziria, automaticamente, ao cancelamento do arrolamento dos bens do impetrante.

Os débitos objeto do procedimento fiscal referem-se às competências de janeiro a março de 2012, ao passo que a alienação do estabelecimento empresarial à JBS S/A teria ocorrido apenas em abril de 2012 (ID 90094803 - pág. 55). Assim, ainda que se reconheça a possibilidade de responsabilização da adquirente, com fundamento no art. 133 do CTN, tal circunstância não exclui, por si só, a sujeição passiva da empresa sucedida nem de terceiros eventualmente indicados no procedimento fiscal por fundamento jurídico próprio.

No caso, a responsabilidade imputada à JBS S/A e aquela atribuída ao impetrante possuem fundamentos diversos: a primeira decorre da alegada sucessão empresarial, nos termos do art. 133 do CTN; a segunda foi indicada pela autoridade fiscal como responsabilidade solidária de fato, com fundamento no art. 124, I, do CTN.

Desse modo, a existência de patrimônio suficiente da sucessora, embora possa ser discutida no âmbito administrativo ou em eventual cobrança, não demonstra, de plano, ilegalidade no arrolamento dos bens de outro sujeito passivo formalmente indicado no procedimento fiscal. A medida pode recair sobre bens do sujeito passivo indicado no procedimento fiscal, e a responsabilidade tributária solidária, quando configurada, não comporta benefício de ordem.

Ressalte-se que não se afirma que o impetrante tenha sido o alienante do estabelecimento empresarial. A alienação foi realizada pela pessoa jurídica Agropastoril Estevam Ltda. O que se examina é apenas se a responsabilidade da sucessora afastaria automaticamente a responsabilidade atribuída ao impetrante por outro fundamento, conclusão que não se sustenta no âmbito restrito deste mandado de segurança.

É certo que a mera existência de grupo econômico, relação familiar, interesse econômico, participação societária ou vínculo empresarial não é suficiente, por si só, para caracterizar solidariedade tributária com fundamento no art. 124, I, do CTN.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN não decorre da simples existência de grupo econômico, tampouco de mero interesse econômico comum, exigindo a demonstração de interesse jurídico na situação que constituiu o fato gerador da obrigação tributária. Para tanto, devem estar presentes elementos concretos que evidenciem atuação conjunta, prática comum do fato gerador, confusão patrimonial ou outro vínculo juridicamente relevante entre o terceiro responsabilizado e a obrigação tributária discutida (EDcl no AgRg no REsp n. 1.511.682/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016; AgRg no REsp n. 1.535.048/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 21/9/2015).

Assim, a responsabilidade solidária não pode decorrer de presunção objetiva fundada apenas em laços familiares, societários ou econômicos.

No caso concreto, contudo, a inclusão do impetrante no polo passivo do procedimento fiscal não decorreu de mera responsabilidade objetiva, nem apenas de vínculo familiar ou econômico com a empresa autuada.

A autoridade fiscal atribuiu-lhe responsabilidade solidária de fato, com fundamento no art. 124, I, do CTN, a partir de elementos descritos no Relatório de Fiscalização, dentre os quais a atuação do impetrante como sócio-administrador da Jema Participações Ltda., a relação desta com os bens e estabelecimentos vinculados à atividade da Agropastoril Estevam Ltda., a alienação de imóvel à JBS S/A em contexto relacionado à sucessão empresarial, a indicação de subfaturamento na operação, bem como sua atuação como representante ou procurador da Agropastoril Estevam Ltda., inclusive com poderes para movimentação de contas bancárias (ID 90094803 - págs. 32/80).

Ademais, as alegações recursais não infirmam, de plano, a motivação administrativa do arrolamento. A afirmação de que os pais do impetrante estariam separados há mais de vinte anos, de que ele e seu irmão desenvolveriam atividades empresariais próprias, de que a Agropastoril Estevam Ltda. teria encerrado suas atividades por imposição contratual da JBS S/A e de que a procuração teria sido outorgada em razão do estado de saúde de seu pai não afasta, por si só, o conjunto de elementos apontados no Relatório de Fiscalização. Tais circunstâncias constituem, quando muito, versão alternativa dos fatos, insuficiente, na via mandamental, para desconstituir a motivação administrativa sem dilação probatória.

Não demonstrada, por prova pré-constituída inequívoca, a ilegalidade manifesta da inclusão do impetrante no polo passivo para fins de arrolamento, deve ser mantido o ato impugnado.

Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença, também pelos respectivos e apropriados fundamentos.

Descabe condenação em honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARROLAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENS E DIREITOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu a ilegitimidade passiva de autoridade fiscal e, no mérito, denegou a segurança, mantendo o arrolamento administrativo de bens e direitos do impetrante. O pedido consistia na anulação do arrolamento realizado com fundamento no art. 64 da Lei no 9.532/1997, em razão de sua inclusão como responsável solidário em procedimento fiscal.

2. O apelante sustenta a ilegalidade de sua inclusão no polo passivo do procedimento fiscal, a ausência de decisão administrativa definitiva, a responsabilidade tributária da sucessora empresarial, a suficiência patrimonial desta e a inconstitucionalidade do arrolamento administrativo. Requer a reforma da sentença para concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o arrolamento administrativo de bens pode ser mantido na pendência de discussão administrativa do crédito tributário; (ii) saber se a alegada responsabilidade tributária da sucessora afasta o arrolamento em relação a outro sujeito passivo; e (iii) saber se há ilegalidade ou inconstitucionalidade na medida de arrolamento prevista no art. 64 da Lei no 9.532/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória. A análise limita-se à verificação de ilegalidade manifesta do ato administrativo impugnado.

5. O arrolamento de bens, previsto no art. 64 da Lei no 9.532/1997, constitui medida acautelatória de acompanhamento patrimonial. Não implica indisponibilidade, bloqueio ou constrição de bens. Impõe apenas o dever de comunicação ao Fisco em caso de alienação ou oneração.

6. A pendência de impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não impede a adoção do arrolamento. A medida prescinde de constituição definitiva do crédito, desde que presentes os requisitos legais.

7. A alegação de responsabilidade tributária da sucessora, com fundamento no art. 133 do CTN, não afasta automaticamente a sujeição passiva de outros responsáveis indicados no procedimento fiscal. As responsabilidades possuem fundamentos distintos e podem coexistir.

8. A existência de patrimônio suficiente da sucessora não impede o arrolamento de bens de outro sujeito passivo formalmente indicado. A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem.

9. A caracterização da responsabilidade solidária exige demonstração de interesse jurídico no fato gerador. Não decorre de mera relação familiar, societária ou econômica. No caso, a autoridade fiscal indicou elementos concretos que justificam, em tese, a inclusão do impetrante como responsável solidário.

10. As alegações do apelante não afastam, de plano, a motivação administrativa do arrolamento. A controvérsia demandaria dilação probatória, incompatível com a via mandamental.

11. Não se verifica ilegalidade ou inconstitucionalidade na medida de arrolamento, que possui natureza informativa e não viola, por si só, direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O arrolamento administrativo de bens, previsto no art. 64 da Lei no 9.532/1997, possui natureza acautelatória e não implica indisponibilidade patrimonial. 2. A pendência de discussão administrativa do crédito tributário não impede a realização do arrolamento. 3. A responsabilidade tributária de sucessor não exclui, automaticamente, a de outros sujeitos passivos indicados no procedimento fiscal. 4. A aferição da responsabilidade solidária demanda análise fático-probatória incompatível com o mandado de segurança.”

Legislação relevante citada: CF/1988; CTN, art. 124, I; CTN, art. 133; CTN, art. 151, III; Lei no 9.532/1997, art. 64; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.679.321/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.511.682/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25/10/2016; STJ, AgRg no REsp 1.535.048/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08/09/2015; TRF 3a Região, ApCiv 5002976-49.2018.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 29/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão